Tribunal: TJSP
Processo: 1007406-75.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção da indenização securitária – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1007406-75.2016.8.26.0590; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:

SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – Incontroverso o pagamento administrativo do valor de R$ 19.843,95 – Não caracterizada a invalidez permanente por acidente – Lícita a recusa da Requerida ao pagamento de complementação da indenização securitária – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391783
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007406-75.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante TEREZINHA
DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007406-75.2016.8.26.0590 -Voto no
2
Comarca: São Vicente – 5a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Otávio Augusto Teixeira Santos
Apelante: Terezinha do Nascimento
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.
SEGURO DE VIDA
COBRANÇA Incontroverso o
pagamento administrativo do valor de R$ 19.843,95 Não
caracterizada a invalidez permanente por acidente Lícita a
recusa da Requerida ao pagamento de complementação da
indenização
securitária

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

RECURSO
DA
AUTORA
IMPROVIDO
Voto no 25379
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença de
fls.322/326, prolatada pelo I. Magistrado Otávio Augusto Teixeira Santos (em 15 de
janeiro de 2020), que julgou improcedente a “ação de cobrança”, condenando a Autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em
10% do valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 10.000,00), observada a
gratuidade processual.
Alega que violado o direito à informação (não informada a
limitação indenização securitária a percentuais), que faz jus ao recebimento da
integralidade da indenização por invalidez permanente por acidente, e que caracterizado o
dano moral. Pede o provimento do recurso, para a procedência da ação (fls.328/335).
Contrarrazões a fls.338/342.
É a síntese.
Incontroverso que a Autora é segurada - contrato de seguro de vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007406-75.2016.8.26.0590 -Voto no
3
celebrado com a Requerida (fls.133), em que estipulada a cobertura decorrente de
“invalidez permanente total ou parcial por acidente”.
As “condições gerais” do seguro (fls.134/154) preveem que a
cobertura por “invalidez permanente total ou parcial por acidente” “garante ao segurado o
recebimento proporcional ou integral do capital segurado contratado para esta garantia e
definido no certificado individual, após conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos
terapêuticos disponíveis para recuperação, constatada e avaliada a invalidez permanente
quando da alta médica definitiva, em virtude de lesão física causada por acidente pessoal...
nas hipóteses e nos graus estabelecidos na tabela abaixo” (fls.136).
Inexiste
abusividade
nas
cláusulas
livremente
avençadas,
ressaltando-se que respeitados os ditames da lei consumerista, inclusive o direito do
consumidor à informação (artigo 6o, inciso III, da Lei número 8.078/90).
O laudo pericial (fls.256/260 e 298/299) conclui que foi
“constatado que a Autora sofreu acidente doméstico com fratura de vértebra torácica.
Tratada conservadoramente, teve bom resultado, sem sequelas do acidente”.
Ademais, resposta ao quesito número 3 da Autora (“Quais as
sequelas físicas da lesão (esclarecendo se temporárias ou permanentes)?” fls.227), o
Perito Oficial afirma que “houve incapacidade total temporária por 30 dias a partir do
acidente. Não restaram sequelas permanentes” (fls.299), e em resposta ao quesito número 6
da Autora (“O sinistro gerou incapacidade total ou parcial?” fls.227), consigna que “não
há incapacidade atual” (fls.299), salientando-se que inexiste contrariedade técnica ao laudo
pericial.
Portanto, porque não caracterizada a invalidez permanente por
acidente, lícita a recusa da Requerida ao pagamento de complementação da indenização
securitária.
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença, adotados também
os seus fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios do
patrono da Requerida para 20% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007406-75.2016.8.26.0590 -Voto no
4
10.000,00), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Requerida para 20% (vinte por cento) do valor da
causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade
processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator